Tribunal: TJPA
Processo: 0801833-85.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801833-85.2021.8.14.0012

APELANTE: ENZO SERRÃO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II E §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

PRELIMINAR.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar.

1.1.
No que concerne ao direito de recorrer em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

2. Mérito.

2.1.
Não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

2.2.
A análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

-
O Magistrado sentenciante beneficiou em muito o réu, tendo em vista que, caso aplicasse 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, a pena-base seria superior a pena aplicada, que restou fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

-
Na
3ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma causa de diminuição de pena, porém reconheceu duas causas de aumento de pena do §2º, II e §2º-A, I, do art. 157, do CPB - (concurso de agentes e uso de arma branca), que foram devidamente fundamentadas.

-
Quanto ao pedido
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, vejo que resta prejudicado, pois nenhuma mudança na pena corporal foi realizada. Já quanto ao pedido de
detração
, deverá ser realizada pelo Magistrado da Vara de Execuções em momento oportuno.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar provimento ao apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 31 de julho e término em 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
31
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENZO SERRÃO MORAES
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/Pa,
que o condenou à

pena de
10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, II e §2-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória,
no dia 06 de setembro de 2021, por volta de 21h00min, na Rua Jeremias Rodrigues, atrás da Igreja de São Benedito, localizado no bairro São Benedito, neste Município de Cametá/PA, o acusado, já qualificado, em concurso com um indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça, perpetrada com uso de arma de fogo, subtraíram da vítima Katiuccy Gabriela Guimarães, 1 (um) aparelho celular Motorola Moto G6. Conforme apurado, no dia e hora acima mencionados, a ofendida Katiuccy estava andando com o seu namorado Harold William Afonso Vulcão atrás da igreja São Benedito, circunstância em que foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta, momento em que um dos indivíduos portando uma arma de fogo desceu do moto, enquanto o outro ficou aguardando, ensejo que este primeiro subtraiu da vítima Katiuccy 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G6, empreendo fuga após os fatos. Um transeunte que passava pelo local no momento do fato, disse a Harold que reconheceu um dos autores do crime e sabia onde encontra-lo, bem como, informou algumas características físicas do mesmo, como uma tatuagem no antebraço esquerdo Ato contínuo, Harold procurou a polícia, oportunidade em que ele e os policiais seguiram para o local informado e encontraram a residência do suspeito

localizada na Rua Ivo Gaia, Bairro Trigueiro. Neste instante, ao se deparar com o acusado, o Harold reconheceu que ele era o sujeito que desceu da moto e apontou a arma, como também, identificou as características físicas informadas pelo já citado transeunte. À frente do exposto, a guarnição levou o acusado para a Delegacia de Polícia para tomar as devidas medidas e providências cabíveis, momento no qual, o denunciado negou a autoria do crime, porém disse que sabia onde estava o celular, pedindo então para a sua genitora Erica Serrão buscá-lo, o que foi feito. Em sede policial, a vítima Katiuccy e Harold procederam com o reconhecimento do denunciado (ID - 34960821, fls. 14). Vale ressaltar, que o acusado estava de saída temporária do Presídio em que cumpre pena por outro crime quando cometeu o delito ora relatado.

Em
Razões Recursais (ID 12337765 – Pág. 244/254),
a defesa do apelante requer a absolvição em razão da
ausência de prova da autoria do crime, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo e a teoria standard probatório e teoria racionalista da prova.

Caso não seja este o entendimento, pugna pela
reforma da dosimetria da pena
, devendo ser reanalisada a circunstância judicial da conduta social. Consequentemente estabelecer a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Requer ainda o
afastamento da utilização de arma de fogo
em razão da ausência de comprovação.

Afirma que é
incabível a utilização concomitante de mais de uma causa de aumento de pena
, devendo ser afastada.

Por fim requer, que seja realizada a
detração
e a
modificação do regime inicial
de cumprimento de pena para o
semiaberto
, e consequentemente a
revogação da prisão preventiva
.

Em
contrarrazões (ID 12337768 – Págs. 257/274)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação, mantendo-se incólume a douta sentença condenatória proferida pelo juízo monocrático.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, opina pelo parcial conhecimento

e no mérito, pelo seu
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminar.

1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
.

Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº
0011327-72.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU TANTO NA POLÍCIA COMO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA INALTERADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O
QUANTUM
DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
. Preliminar rejeitada.

2. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, ainda que ouvida somente na fase extrajudicial, quando apoiada em outros elementos de prova, mormente a confissão do próprio acusado tanto na polícia como na fase judicial, bem como os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (roubo majorado), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, ainda bem próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

4. Inalterada a pena nesta instância superior, correta a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB. Portanto, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, por ser adequado e suficiente à prevenção e repreensão do crime.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA, Processo nº
0803630-24.2020.8.14.0015
, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 27/06/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja,
o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
não conheço da preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa do apelante requer a absolvição em razão da
ausência de prova da autoria do crime, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e a teoria standard probatório e teoria racionalista da prova.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, II e §2-A, I, do Código Penal Brasileiro
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a materialidade do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 12337659 – Págs. 6/29 e o Auto de Entrega, ID 12337659 – Pág. 22.

Já quanto a autoria, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e a testemunha foram uníssonas em afirmar que a acusada foi a autora do crime. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 12337751):

A vítima
HAROLD WILLIAM AFONSO VULCÃO
, em juízo relata que estava conversando com sua namorada quando foram abordados por dois nacionais em uma motocicleta pop, um deles portando arma de fogo, que anunciaram o assalto e, mediante ameaça subtraíram o aparelho telefônico, fugindo em seguida. Declara que um transeunte que passava no local dos fatos reconheceu um dos assaltantes, indicando suas características e o local onde ele residia. Aduz que comunicou os fatos a polícia militar e após a detenção do acusado, o reconheceu pessoalmente na delegacia de polícia. Em juízo, confirma que reconhece sem dúvida o réu ENZO como sendo um dos assaltantes. Por derradeiro, aduz que o celular subtraído foi devolvido, na mesma noite do crime, pela mãe do acusado.

A testemunha de acusação, policial militar
JOÃO JOSÉ FAYAL SILVA
, em juízo, menciona que a participou das diligências que culminou com a prisão em flagrante do acusado. Diz que as vítimas informaram o crime e descreveram as características físicas do criminoso e apontaram o seu endereço. Segue relatando que a guarnição se dirigiu até o endereço do acusado e o conduziram até a delegacia de polícia. Em seguida a genitora do acusado entregou o aparelho telefônico da vítima, com a esperança de que o denunciado fosse solto. Por fim, aduz que a arma de fogo não foi apreendida.

A testemunha, policial militar
CHARLES NASCIMENTO DA SILVA
, ratificou as informações da testemunha anterior e acrescentou que o acusado apesar de negar participação no crime, informou que sabia onde estava o aparelho telefônico subtraído.

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de roubo contra a vítima. Além disso, destaca-se que, a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse do apelante, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo o denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Outrossim, é cediço que o
standard
da prova serve para que não haja condenações arbitrárias, é um alicerce para que o processo penal seja o mais justo possível nas suas análises dos casos concretos. Não se pode quantificar em números qual a probabilidade de que cada elemento de comprovação seja verdadeiro e que possa ser usado. Como no Processo Penal existe o princípio do
in dubio pro reo
, para que a pessoa que está sendo julgada venha a ser condenada, deverá haver uma superação de qualquer dúvida razoável acerca do caso. Por isso que no Processo Penal brasileiro utiliza-se um
standard
bem elevado para que haja a condenação
(BRASILEIRO, 2019, p 625), o que não se vê no caso em apreço.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação e, consequentemente, incabível a aplicação do standard probatório e a teoria racionalista da prova. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo
.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. Do pedido de reforma da dosimetria.

Caso não seja este o entendimento, pugna pela
reforma da dosimetria da pena
, devendo ser reanalisada a circunstância judicial da conduta social. Consequentemente estabelecer a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Requer ainda o
afastamento da utilização de arma de fogo
em razão da ausência de comprovação.

Afirma que é
incabível a utilização concomitante de mais de uma causa de aumento de pena
, devendo ser afastada.

Por fim requer, que seja realizada a
detração
e a
modificação do regime inicial
de cumprimento de pena para o
semiaberto
, e consequentemente a
revogação da prisão preventiva
.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: De acordo com a certidão de antecedentes o acusado possui condenação transitada em julgado em 10.06.2022 (Processo nº 0000541-94.2019.8.14.0036), sendo que o fato criminoso foi cometido anteriormente a este (02/02/2019). De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (...)”. HC 463482/SP. STJ". Deste modo, valoro negativamente.;

3. CONDUTA SOCIAL: verifica-se que o réu cometeu o presente delito quando cumpria pena por crime semelhante, em regime semiaberto, durante o benefício da saída temporária, demonstrando recalcitrância na prática delitiva, o que é suficiente para desvaloração de sua conduta social;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: normais a espécie, eis que o bem da vítima foi recuperado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.1.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Numa segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

III.1.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinho-me aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante. Nessa linha:

"Como se vê, na terceira fase da dosimetria, aplicou-se a fração mínima de 1/3 para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, ao argumento de que ocorreu prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre os agentes, o que foi fundamental para a expropriação patrimonial, e o patamar de 2/3 para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, por entender que o emprego de arma de fogo mostrou-se imprescindível para subjugar a vítima, notadamente porque estava na frente de sua residência e poderia ter se evadido para dentro do seu imóvel, caso não fosse ameaça com uso do artefato bélico. A utilização da arma, em via pública, eis que a vítima estava em frente a sua residência na hora dos fatos, gerou ainda mais riscos, tudo nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que faculta ao julgador aplicar cumulativamente as majorantes em concurso. Nesse mesmo sentido, é assente a jurisprudência deste STJ e também do STF, segundo a qual, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais." (STJ, HC 577363, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 28/05/2020 grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019).

Na derradeira etapa do sistema trifásico, presentes as majorante do concurso de agentes e uso de arma de fogo, logo a pena fixada deve sofrer aumentos sucessivos de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), consoante fundamentação anteriormente apresentada, restando A SANÇÃO DEFINIDA EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, de valor unitário mínimo atualizado.

IV. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução.

V. REGIME PRISIONAL

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, fixo a modalidade inicial FECHADO, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias do roubo, como mencionado alhures, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza do réu, por praticar o crime em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e desassossego às pessoas de bem da comunidade cametaense, estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3º, e 59, do CP). (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Observo que a personalidade e a conduta social do réu foram consideradas como desfavoráveis pelo Juiz primevo, que fundamentou de maneira brilhante a sua negativação.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que
sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

In casu
, observo que o Magistrado sentenciante beneficiou em muito o réu, tendo em vista que, caso aplicasse 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, a pena-base seria superior a pena aplicada, que restou fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2ª fase da dosimetria
, não houve reconhecimento de agravantes e atenuantes.

Assim, na
3ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma causa de diminuição de pena, porém reconheceu duas causas de aumento de pena do §2º, II e §2º-A, I, do art. 157, do CPB - (concurso de agentes e uso de arma branca), que foram devidamente fundamentadas.

Vejamos:

“(...)
No caso em tela, o patrimônio fora atingido quando o agente SUBTRAIU o aparelho telefônico da ofendida; e, de igual forma, a integridade psíquica fora violada quando mostraram a arma de fogo com o intuito de intimidar. A presença da grave ameaça e da subtração pode ser inquestionavelmente atestada por meio das declarações das vítimas. Ameaça grave (violência moral) é aquela capaz de atemorizar a vítima, viciando sua vontade e impossibilitando sua capacidade de resistência. A grave ameaça objetiva criar na vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral, tanto a si quanto a pessoas que lhe sejam caras. É irrelevante a justiça ou injustiça do mal ameaçado, na medida em que, utilizada para a prática de crime, torna-a também antijurídica. (...) Em relação a causa de aumento de concurso de pessoas, de fato, o réu, de acordo com as vítimas, estava acompanhado de um nacional quando praticou o delito. Sobre o assunto, valem as palavras de NELSON HUNGRIA, segundo o qual, o ROUBO trata-se de crime eventualmente coletivo, devendo-se, em princípio, observar as regras sobre a participação criminosa (concurso de pessoas), com algumas modificações: a necessidade da presença in loco dos concorrentes, ou seja, participação efetiva na fase executiva; é necessária uma consciente combinação de vontades, sendo insuficiente uma adesão voluntária, mas ignorada. É irrelevante que algum dos participantes seja inimputável ou isento de pena; pela mesma razão, é indiferente que apenas um seja identificado. Ajuste prévio que não chega sequer a ser tentado é impunível (Hungria, Comentários ao Código Penal, v. 7, p. 446-7). Para Magalhães Noronha (Direito Penal, v. 2, p. 251), a qualificadora pretende impedir a conjugação de esforços e evitar o enfraquecimento da defesa privada; é indispensável acordo de vontades, sob pena de caracterizar a autoria colateral; a exemplo de Hungria, a inimputabilidade de qualquer dos participantes não elimina a qualificadora, que, nesse particular, deve ser avaliada sob o critério objetivo; é aplicável ao instigador a agravante genérica. Heleno Fragoso (Lições de Direito Penal, v. 1, p. 199), por sua vez, preleciona: não se exige a presença dos “coautores” na fase executória, nem ajuste prévio ou combinação, bastando a consciência recíproca de cooperar na ação comum; o fundamento do gravame reside na maior eficiência do crime organizado ou associado. É irrelevante a inimputabilidade de qualquer dos concorrentes. Disciplina-se pela previsão do concurso de pessoas. Damásio de Jesus (Direito Penal, v. 2, p. 325-6), por seu turno, defende: é desnecessária a presença in loco dos concorrentes, lembrando a autoria mediata; a exemplo de Fragoso, adverte que comete crime “quem de qualquer modo concorre” para ele; é desnecessário acordo prévio, e, como a lei não faz nenhuma exigência, devem-se aplicar os princípios do concurso de pessoas. (...) Relativamente ao emprego de arma, verifica-se incontestável tal causa de aumento, pois se comprovou a existência e utilização do mencionado artefato durante a empreitada criminosa, como forma de ameaçar as vítimas, conforme comprovado através dos depoimentos colhidos na fase policial e confirmados em Juízo. Ocorre que, ao contrário do que é alegado, as vítimas, em suas declarações, são enfáticas ao narrar que a grave ameaça fora exercida com o emprego de arma de fogo. No mais, no vertente caso, é possível o reconhecimento da majorante do emprego de arma porque além de se tratar de crime contra o patrimônio onde a palavra da vítima é o núcleo central da prova, a firmeza, segurança e coerência de seu depoimento convenceram este Juízo da veracidade do fato. (...)”.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça
“considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).”

Outrossim, incabível falar-se em afastamento da arma de fogo por ausência de comprovação, uma vez que é cediço que
o Superior Tribunal de Justiça decidiu
"ser desnecessária a apreensão da
arma
utilizada no crime e a realização
de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva" (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi - Desembargador convocado do TJ/SP), rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011).

e que,
"mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à
causa de aumento
do delito
de roubo
prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada
arma de fogo
-, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido
de
ser desnecessária a apreensão da
arma
utilizada no crime e a realização
de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa" (AgRg no HC n. 473.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

Quanto ao pedido
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, vejo que resta prejudicado, pois nenhuma mudança na pena corporal foi realizada.

Já quanto ao pedido de
detração
, deverá ser realizada pelo Magistrado da Vara de Execuções em momento oportuno.

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que,
julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
o
quantum
da sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá
/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
31
de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023